Tribunal: TJMT
Processo: 1035256-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035256-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CHOMPATI - CPF: 513.653.161-49 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), AMANDA LAURA SIQUEIRA ALT - CPF: 011.074.281-81 (RECORRIDO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1035256-06.2020.8.11.0001 –

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CHOMPATI.

RECORRIDO: AMANDA LAURA SIQUEIRA ALT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INCLUSÃO INDEVIDA DE EMAIL NO CADASTRO BANCÁRIO DO AUTOR – NECESSIDADE DE ACESSO PARA FINS DE SAQUE DE AUXILIO EMERGENCIAL – ALTERAÇÃO DO EMAIL DO CADASTRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS REALIZAÇÃO DE B.O – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O CADASTRO DO EMAIL E DA OCORRÊNCIA DE TRANSTORNOS – PEDIDO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo pleito de designação de audiência instrutória, deve ser oportunizada à parte demandante realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da suposta inclusão indevida de e-mail pertencente à recorrida no cadastro bancário do recorrente, o que implicou na impossibilidade de acesso ao sistema CAIXA TEM, para fins de saque de auxilio emergencial, condenando o recorrente ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de pedido contraposto, e ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da conduta ilícita e dos danos morais indenizáveis.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que,
ao se compulsar os autos, verifica-se que à parte recorrente não foi oportunizado a comprovação da irregularidade no cadastro do e-mail e dos transtornos enfrentados, há de se permitir que a parte recorrente complemente a sua produção de provas quanto à alegação dos prejuízos morais experimentados,
sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, para que seja oportunizada a realização da audiência instrutória desejada, a fim de se permitir que a parte recorrente complemente a sua alegação fática, como requerido na peça recursal.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022